Tribunal: TJSP
Processo: 2083284-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO – Reconhecimento – RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL QUE SE SUBMETE AO CÓD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Segundo a teoria menor da desconsideração não há necessidade de se analisar a existência de confusão patrimonial, pois o escopo maior é a satisfação do crédito do consumidor,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO – Reconhecimento – RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL QUE SE SUBMETE AO CÓD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Segundo a teoria menor da desconsideração não há necessidade de se analisar a existência de confusão patrimonial, pois o escopo maior é a satisfação do crédito do consumidor, que não ocorreu no caso concreto mesmo após o decurso dos prazos e diligências legais. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – SUSPENSÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Não cabimento. O processamento de recuperação judicial da empresa que tem a sua personalidade jurídica desconsiderada não suspende o andamento da execução Precedente do STJ. RECURSO DESPROVIDO.